Tribunal: TJES
Processo: 5020135-28.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020135-28.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO BACELAR CORNELIO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por sindicato réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, condenando-o à restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegação de descontos a título de contribuição sindical não contratada pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços apta a ensejar a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que não há comprovação de contratação dos serviços pelo consumidor, caracterizando desconto indevido em benefício previdenciário.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, diante da falha na prestação do serviço e ausência de cautelas na verificação da contratação.

Incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Configura-se o dano moral in re ipsa em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, dispensando prova do prejuízo.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não se conhece do recurso adesivo, por ausência de previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais, conforme Enunciado 88 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A realização de descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação configura falha na prestação de serviço e enseja restituição dos valores e indenização por danos morais. 2. Os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC. 3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar é presumido. 4. É incabível recurso adesivo no âmbito dos Juizados Especiais por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 3º, 4º, I e III, 7º, parágrafo único, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; FONAJE, Enunciado 88.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por JULIO BACELAR CORNELIO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Para tanto sustentou, em breve síntese, ter sofrido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário sob a rúbrica “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777” junto à requerida, mesmo nunca tendo feito negócios com a ré.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
18050115) cujo dispositivo foi o seguinte:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, para:

I - CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora todos os valores descontados de seu benefício de nº 204.498.510-6, no montante de
R$1.916,99 (um mil novecentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos)
, com

correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação;

II- CONDENAR
, ainda a requerida a pagar à parte autora a quantia
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Quanto aos índices aplicáveis,

até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via reflexa,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A parte requerida interpôs Recurso Inominado (
id.
18050116) pugnando a reforma da sentença de piso para improcedência de todos os pedidos autorais.

A autora apresentou suas contrarrazões (
id.
18050127) e, no
id.
18050128 apresentou Recurso Adesivo.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Do juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

No entanto, deixo de conhecer do Recurso Adesivo interposto no
id.
18050128, considerando a ausência de cabimento em sede de juizado especial por ausência de previsão legal (Enunciado 88, FONAJE).

Do mérito

No mérito, a pretensão recursal não vai acolhida pelas razões que passo a expor.

Tal como asseverado pelo Magistrado
a quo
, houve, de fato, falha na prestação de serviços por parte da requerida, que permitiu a aplicação da fraude perpetrada, já que restou comprovado nos autos que a parte recorrente nunca contratou os serviços da recorrida.

Além do mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto. A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor.

A falha na prestação de serviço por parte da associação recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé da parte consumidora, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90

E, em se tratando de falha na prestação de serviços, os fornecedores respondem objetivamente pelos danos causados (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor), isto é, sem a necessidade de se auferir dolo ou culpa.

Nesse sentido, entendo que o pleito de indenização a título de danos morais deve ser mantido.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, tenho que a quantia arbitrada em primeiro grau é suficiente para reparar os prejuízos causados à autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela parte SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

NÃO CONHEÇO
do Recurso Adesivo do
id.
18050128.

Condeno o recorrente SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIÃO GERAL DOS TRABALHADORES ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)